Tribunal: TJPA
Processo: 0857556-32.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0857556-32.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: MAILSON ANDRE FELIX DE SOUSA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DE ADMISSÃO AO CARGO DE AGENTE PRISIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NAS NORMAS DO CERTAME. PONTUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO PARA A CLASSIFICAÇÃO NA SELEÇÃO LEVADA A EFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pelo autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de junho aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória, impetrado por MAILSON ANDRÉ FELIX DE SOUSA contra suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) que não analisara documentação apresentada pelo autor no processo seletivo visando o preenchimento de vagas de Agente Penitenciário, polo Santarém/PA.

A inicial mandamental constante do id. 3902803, págs. 01/07, historia que o impetrante realizou inscrição no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/PSS/SEAP, de 16 de setembro de 2020, concorrendo a uma das vagas de Agente Penitenciário no polo Santarém.

Afirma que no ato de sua inscrição, apresentou os seguintes documentos: Ficha de informações reservadas; CNH, RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, PIS, comprovante de residência; Certificado de Ensino Médio; Diploma de Técnico em Saúde e Segurança no trabalho; Diploma de bacharel em Administração, Declaração de tempo de serviço SEAP – 02 anos, 01 mês e 08 dias; Declaração de Tempo de Serviço FASEPA – 10 meses e 01 dia; Certificado de 100 horas – Treinamento Básico de Agente Prisional.

Expõe que em consonância com a documentação apresentada, sua pontuação correta no processo seletivo deveria ser de 22,1 (vinte e dois vírgula um) pontos na forma do que prescreve o Edital nº 01/PSS/SEAP, bem superior a nota de corte de 15 (quinze) pontos prevista no item 1.4 do edital do certame.

Assevera o impetrante que ao sair a lista de classificação da 1ª fase, seu nome sequer apareceu na lista classificatória, mesmo tendo preenchidos todos os requisitos para o alcance da nota de corte.

Relata que no dia 5/10/2020 apresentou Recurso Administrativo via e-mail, contudo a comissão responsável pelo certame sequer deu resposta, pois seu nome não constou do resultado das impugnações, desconhecendo se sua insurgência foi ou não acolhida.

Prossegue afirmando o impetrante que postula uma resposta por parte da Administração Pública respeitante ao resultado de sua inscrição, uma vez que até o momento da impetração do
mandamus
, não obteve resposta acerca do deferimento ou não de sua insurgência.

Sustenta fundamentos a respeito da ampla defesa e do contraditório enquanto direito assegurado no artigo 5º, LV, da Constituição da República, e sobre a inafastabilidade do poder jurisdicional de que fala o inciso XXXV da normativa citada.

Sustenta o impetrante possuir direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita. Diz que a autoridade impetrada agiu de forma ilegal e abusiva, na medida em que, mesmo diante da sua regular inscrição no certame, bem como da apresentação de recurso em tempo hábil, não teve a devida justificativa para a sua não inclusão na lista de habilitados.

Requer o postulante a concessão de medida liminar com a finalidade de compelir a autoridade impetrada a suspender o Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 01/PSS/SEAP, de 16 de setembro de 2020, até que seja expedido um ato de justificativa pela sua não inscrição e não resposta do recurso administrativo e, ao final, a concessão da segurança nos termos que expõe.

Em despacho constante no id. 3965707, págs. 01/02, reservei-me para apreciar o pedido de tutela de urgência após o estabelecimento do contraditório.

A autoridade impetrada apresentou as informações de praxe no id. 4039403, págs. 01/06, arguindo, em suma, o esgotamento da pretensão com a apresentação das razões de reprovação do impetrante. Frisa que ele somou o total de 10,5 (dez virgula cinco) pontos e que a escolaridade considerada foi a conclusão de nível médio, qualificação essa exigida para o cargo de Agente Penitenciário, sendo que a graduação superior não é requisito para a função, não sendo, portanto, pontuada.

No que diz respeito ao requisito de experiência, aduz a autoridade que a razão de o impetrante não ter pontuado se deu pelo fato de a documentação por ele apresentada se referir ao cargo de motorista, sendo incompatível com o cargo pretendido, estando, pois, em desacordo com o item 4.2.3, “A”, do edital do certame.

Prossegue afirmando que não há ilegalidade a ser afastada, uma vez que a eliminação do impetrante ocorreu em consonância com as regras editalícias.

Esclarece que o edital vincula a suas regras tanto os candidatos quanto a Administração Pública e que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora.

Postulou, ao final, a denegação da segurança.

Em decisão constante no id. 4086516, págs. 01/04, indeferi o pedido liminar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4453596, págs. 01/06, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem, em se tratando de exame de seleção para ingresso no serviço público,
é entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020)

Na hipótese dos autos, o impetrante postula a suspensão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/PSS/2020 até que a autoridade impetrada justifique a negativa referente à ausência de análise de sua documentação, bem como que, ao final, seja designada nova dada para que seja comprovada a satisfação das exigências editalícias.

Todavia, não se vislumbra ilegalidade por parte da autoridade impetrada a ser afastada de imediato, visto que a eliminação do impetrante se deu em consonância com as regras pré-estabelecidas pelo Processo Seletivo Simplificado nº 01/PSS/SEAP, 16 de setembro de 2020, sendo certo que a pontuação a ele atribuída obedeceu as disposições estabelecidas na lei do certame.

Com efeito, com relação ao requisito da escolaridade, apesar de o impetrante demonstrar possuir nível superior, não é de se olvidar que o cargo por ele pretendido, Agente Prisional, é de nível médio, sendo certo que a pontuação máxima possível, na forma do Anexo V, do edital do certame é de 8.5 pontos, nota esta alcançada.

Relativamente ao requisito da experiência, os documentos apresentados pelo impetrante demonstram que ele trabalhou como motorista na Secretaria de Administração Penitenciária (id.
3902807
, pág. 01), função esta que não guarda correlação com o cargo pretendido, razão pela qual não houve pontuação.

No que tange ao requisito de qualificação, ele alcançou 2 (dois) pontos em razão de um curso de Treinamento Básico de Agente Prisional (id.
3902807, pág. 09).

Por fim, a nota alcançada pelo impetrante totalizou 10.5 (dez vírgula cinco), não alcançando a pontuação mínima de 15 (quinze) pontos exigidos pelo edital do certame.

Desse modo, não há falar em ilegalidade do ato que eliminou o impetrante do Processo Seletivo nº 001/2020, posto que não satisfez os requisitos previstos na seleção efetivada. Assim, considerando o princípio da vinculação ao edital, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pelo autor.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém, 6 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2021